Tribunal: TJPA
Processo: 0832240-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832240-80.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0832240-80.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO. DÉBITO PAGO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA.

Em sede de contrarrazões, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ aduziu que não há interesse de agir no julgamento do presente recurso, tendo em vista que o débito já foi pago na ação principal, havendo trânsito em julgado do processo nº. 0878850- 43.2020.8.14.0301 desde o dia 01/02/2022.

Instado a se manifestar, o MUNICÍPIO DE MARACANÃ assevera que “considerando que o recurso de apelação interposto tinha por objeto o retorno dos embargos à execução para apreciação pelo juízo a quo, e a oposição dos embargos tinha como pleito o reconhecimento a excessividade da execução fiscal. Contudo, considerando que já houve plenamente a satisfação do débito pelo recorrente, conforme reconhecimento da parte apelada, tem-se que houve a perda do objeto recursal”, motivo pelo qual pugna pela extinção do feito.

A quitação do débito, com trânsito em julgado do processo nº. 0878850- 43.2020.8.14.0301 torna desnecessária a análise do recurso de apelação que objetivava o prosseguimento dos Embargos à Execução. Além disso, ressalto que tanto o apelante, quanto o apelado concordaram com a perda do interesse, exaurindo assim, a utilidade da pretensão.

Recurso de apelação PREJUDICADO, na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno do TJPA e artigo 932, III do CPC/15.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE MARACANÃ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, rejeitou liminarmente os embargos, nos seguintes termos:

“(...)
Desse modo, nota-se a necessidade de prévia garantia do juízo da execução para que possam ser opostos os embargos à execução fiscal, configurando pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo.

(...)

Aplica-se ao caso, o disposto no § 1º, do artigo 16, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF), que dispõe expressamente: “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida da execução”. Isto posto, nos termos da fundamentação acima e com fulcro no § 1º, do art. 16 da Lei n.º 6.830/1980, rejeito liminarmente os presentes embargos.
.”

.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MARACANÃ/PA, interpôs recurso de apelação (id n° 13025761).

Em suas razões, afirma que a sentença deve ser reformada, tendo em vista a desnecessidade de garantia da execução, visto que a Fazenda Pública é a parte embargante e seus bens são impenhoráveis

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a desnecessidade de garantia a execução, na oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, bem como para retornar os autos ao primeiro grau, para apreciação do mérito dos embargos à execução.

Em sede de contrarrazões, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ aduziu que não há interesse de agir no julgamento do presente recurso, tendo em vista que o débito já foi pago na ação principal, havendo trânsito em julgado do processo nº. 0878850- 43.2020.8.14.0301 desde o dia 01/02/2022 (id n° 13025766).

Intimado para se manifestar sobre a informação supra (id n° 14120542), o MUNICÍPIO DE MARACANÃ, concordou sobre a perda do objeto recursal, considerando que já houve plenamente a satisfação do débito.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme já mencionado no relatório, em sede de contrarrazões, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ aduziu que não há interesse de agir no julgamento do presente recurso, tendo em vista que o débito já foi pago na ação principal, havendo trânsito em julgado do processo nº. 0878850- 43.2020.8.14.0301 desde o dia 01/02/2022 (id n° 13025766).

Instado a se manifestar (id n° 14120542), o MUNICÍPIO DE MARACANÃ assevera que “considerando que o recurso de apelação interposto tinha por objeto o retorno dos embargos à execução para apreciação pelo juízo a quo, e a oposição dos embargos tinha como pleito o reconhecimento a excessividade da execução fiscal. Contudo, considerando que já houve plenamente a satisfação do débito pelo recorrente, conforme reconhecimento da parte apelada, tem-se que houve a perda do objeto recursal”, motivo pelo qual pugna pela extinção do feito.

É sabido que o processo exige o preenchimento dos pressupostos processuais de existência e requisitos de validade. Dentre eles, há o requisito objetivo do interesse de agir, considerado como um requisito extrínseco positivo, visto que é necessária sua existência para a instauração válida do processo, sob pena de não ser analisado o pedido. O referido pressuposto deve ser analisado em razão da necessidade e utilidade jurisdicional. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do notável Fredie Didier Jr
, que aduz,
in verbis
:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

É isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado- fala-se em “perda do objeto da causa”

O exame da “necessidade” fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada com última forma de solução de conflito.”

Sendo assim, a quitação do débito, com trânsito em julgado do processo nº. 0878850- 43.2020.8.14.0301 torna desnecessária a análise do recurso de apelação que objetivava o prosseguimento dos Embargos à Execução. Além disso, ressalto que tanto o apelante, quanto o apelado concordaram com a perda do interesse, exaurindo assim, a utilidade da pretensão.

Logo, o recurso encontra-se manifestamente prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Nestes termos, o art. 932, III do Novo CPC determina o seguinte:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Apelação na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
e artigo 932, III do CPC/15 e determino seu arquivamento.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora R
elatora

Belém, 17/08/2023